Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721566-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0706945-07.2025.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em autorizar e custear a internação em leito de UTI, em caráter de urgência, solicitado por médico assistente. A concessão da medida liminar foi indeferida nos seguintes termos: [...] No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, constata-se que o relatório médico se revela suficiente à demonstração da situação de urgência (id 237570337, p. 6). Relatório de 27 de maio de 2025 (paciente cadeirante de 97 anos): [...] “encaminhada do ambulatório de cirurgia com indicação de internação para antibioticoterapia e debridagem de tecido necrótico” [...] “solicito internação em UTI para controle de Hipercalemia e hiponatremia e abordagem cirúrgica da Plástica para debridamento cirúrgico” [...] (id237570337, p. 6). Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante. Registra-se que a negativa de cobertura, datada de 26 de maio de 2025, teria sido em decorrência do não cumprimento do período de carência, sob a fundamentação de que a beneficiária teria cumprido apenas 61 (sessenta e um) dias do prazo estipulado de 180 (cento e oitenta) dias (id 237570337, p. 5). Por isso, tem-se por insubsistente, por ora, a alegação de que o contrato celebrado entre as partes não abarcaria procedimentos em caráter hospitalar, bem como a tese de que o contrato estaria rescindido a pedido da parte autora, uma vez que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade dilação probatória). Além disso, a referida controvérsia constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem, e eventual apreciação por esta Turma Cível consistiria em supressão de instância. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, dado que ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato (adesão em 26.3.2025 – id 237570337, p. 7). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. [...] Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Constata-se, em consulta aos autos de origem, a comunicação do falecimento da paciente (parte autora/agravada), ocorrida em 21 de junho de 2025, em razão de “sepse de foco cutâneo”, conforme “ficha de óbito” (id 242185320). Nesse contexto, a comunicação do falecimento da parte agravada esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, interposto pela operadora do plano de saúde com o objetivo impugnar a ordem judicial para imediata internação da paciente em leito de UTI. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator